Tribunal: TJSP
Processo: 2171130-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Tutela de urgência – Caráter antecedente – Banco de dados - Inscrição do nome.

A mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes, mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso não provido. Prejudicado o agravo interno.